Tribunal: TJDFT
Processo: 0738755-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES. CUSTOS. SINISTRALIDADE. AUMENTO. REEQUILÍBRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. ÍNDICE ANS. PLANOS INDIVIDUAIS. APLICAÇÃO CABÍVEL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em que pese a possibilidade legal e jurídica de reajuste diverso daquele utilizado como parâmetro da ANS para os planos de saúde da modalidade individual, há necessidade da devida demonstração dos cálculos que serviram de base para o percentual repassado ao beneficiário.
2. A operadora de plano de saúde deve demonstrar de maneira fundamentada os critérios utilizados para se atingir o índice de reajuste, sob pena de ser reputado abusivo, pois não pode ser baseado em seu mero arbítrio.
3. Considera-se abusivo o aumento sem o devido detalhamento ao consumidor dos critérios adotados na adequação dos valores e em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. No caso concreto, ante a ausência da demonstração efetiva dos parâmetros para incremento da sinistralidade aptos a justificar o reajuste de 39,90% aplicado ao contrato da agravante, tal aumento revela-se abusivo.
5. Antecipação de tutela confirmada.
6. Agravo de Instrumento parcialmente provido.